Tribunal: TCU
Processo: 028.143/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar relativos à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar inicial instituída por João Baptista de Magalhães (10714944-08-2012-000663-2, peça 2), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé pelas pensionistas, nos termos do enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 9.3. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. regularize o posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar instituída por João Baptista de Magalhães; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.4. informe às pensionistas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.5. no caso específico da Sra. Neiva Maria J. da Silveira, que lhe seja dada ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, notadamente no que diz respeito ao direito de optar, em até 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão do pagamento da pensão em caso de não manifestação, pelos benefícios legalmente acumuláveis, no correto enquadramento nas disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960; 9.3.6. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das ciências acima referidas; 9.3.7. cadastre novo ato de concessão de pensão militar livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que: 9.4.1. no caso de a Sra. Neiva Maria J. da Silveira optar pela pensão militar ora em exame, deixando de perceber um dos outros benefícios, não deverá emitir novo ato; 9.4.2. caso a interessada não se manifeste no prazo estipulado no item 9.2.1. ou não opte pela pensão em exame, deve proceder à suspensão dos pagamentos e à reversão das cotas às demais beneficiárias; 9.4.3. para qualquer das hipóteses possíveis, deverá fazer prova da implementação da opção feita pela interessada; 9.5. ordenar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações acima; 9.6. encerrar e arquivar os presentes autos.